Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714465-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CESAR AGRAVADO: DAMON RIBEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO CESAR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia na ação indenizatória ajuizada por DAMON RIBEIRO BARBOSA, ora agravado, em desfavor do agravante, a qual indeferiu requerimento de intimação pessoal do réu, na forma do art. 186, § 2o, do CPC, porquanto seria dever do assistido manter atualizadas suas informações pessoais. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que o § 2o do artigo 186 do CPC buscaria facilitar o acesso à jurisdição e o exercício do contraditório e ampla defesa das partes defendidas pela Defensoria Pública, de sorte que exigiria a intimação pessoal do assistido quando o ato processual somente puder ser realizado/efetivado por ela mesma, o que configuraria uma garantia processual. Assevera que vislumbraria a necessidade de manifestação pessoal do réu na fase de instrução probatória para que juntasse eventuais documentos ou requeresse a oitiva de testemunhas. Relata que haveria indícios de que o réu teria deixado de atualizar seu último endereço conhecido, de modo que a recusa em determinar a intimação pessoal da parte também violaria os preceitos contidos no parágrafo único do artigo 274 e do artigo 275, ambos do CPC. Afirma que tentou contato com o assistido, por telefônico e mensagens de watsapp, por reiterada vezes, mas sem sucesso. Sustenta que seria indispensável a intimação pessoal do requerido, ora agravante, de modo a não retirar dele a possibilidade de produzir provas, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV) e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV). Por fim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos autorizativos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liminarmente determinada a intimação pessoal do agravante para que se manifeste acerca das provas a serem eventualmente produzidas na causa de origem ou, subsidiariamente, pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Intimado para se manifestar acerca da admissibilidade do vertente agravo de instrumento, demonstrando eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião do julgamento de possível apelação, o agravante em suma defendeu o cabimento do recurso, em síntese, porquanto a questão controvertida não poderia aguardar para ser resolvida posteriormente, sob pena de violação aos ditames do contraditório e da ampla defesa e da rápida duração do processo. Ressalvou que seria essencial ao deslinde da controvérsia de origem a comprovação da dinâmica do acidente debatido, devendo ser oportunizada a intimação do agravante para que se manifeste sobre as provas pertinentes (ID 16673816). Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, diferentemente do aduzido pela agravante, o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, podendo ser MITIGADO, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento contra matérias nele não previstas, apenas quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião de eventual interposição de recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o). Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente, em relação a uma correta marcha processual. Entretanto, constitui ônus do recorrente, sempre que a matéria controvertida no agravo de instrumento não constar no rol excepcional elencado pelo legislador, demonstrar a possibilidade de perecimento do direito vindicado caso deixe para ser apreciado por ocasião do julgamento de eventual apelação, para que se possa mitigar a taxatividade do mencionado preceito legal, sob pena de não conhecimento do recurso. A par disso, a fim de se evitar possíveis prejuízos ao recorrente, admito liminarmente o agravo uma vez que foi formulado de maneira tempestiva pela Defensoria Pública, sendo dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal, sem prejuízo de posterior exame definitivo acerca da presença dos seus inerentes pressupostos recursais, notadamente, para fins de análise da existência de inutilidade do julgamento da questão controvertida em eventual recurso de apelação, após a manifestação do agravado. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra-se razões apenas para que concedido o efeito suspensivo ao agravo a fim de que os efeitos da decisão resistida sejam suspensos até o julgamento definitivo do recurso. De fato, dispõe o artigo 186, em seu § 2o que, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Conquanto a intimação para indicação de provas facultada na origem, a priori, seja destinada ao próprio causídico, por se tratar de matéria eminentemente processual, não se deve perder de vista que, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, há entre eles mais uma relação institucional do que propriamente de prestação de serviços profissionais, o que pode ensejar a necessidade da atuação pessoal da própria parte quanto à indicação das provas pertinentes. A par disso, senão por verossimilhança, ad cautelam, levando-se em conta a possibilidade de ocorrência de prejuízo processual a defesa do agravante, recomenda-se apenas que os efeitos da decisão recorrida sejam suspensos até a análise definitiva do vertente recurso. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR postulada, tão somente, para conceder efeito suspensivo ao agravo a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até a resolução definitiva do recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado, para manifestação em contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator